Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700292-60.2023.8.07.0003 EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II EMBARGADO: ELI CASSIA FREIRE SILVA DECISÃO 1. O apelante/embargante opõe declaratórios (id 50364352) à decisão que não conheceu do apelo (id 49787088), cujo teor recebeu a seguinte redação: “Intimado para acostar aos autos a guia bancária a que corresponde o comprovante de pagamento (id 46049077), o apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id 49200712). Não cumprida a determinação para apresentar a guia de recolhimento do preparo, resta deserto o presente recurso. “Posto isso, não conheço da apelação. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa.” Aponta, em suma, haver obscuridade ao julgar deserta a apelação fundando-se na ausência de recolhimento do preparo recursal. Requer seja oportunizado o recolhimento em dobro do preparo, nos moldes do CPC 1.007, §§ 4o e 6o. Sem contrarrazões, visto não haver formação da relação processual (id 46049071). 2. Verifico que a guia de custas juntada aos autos quando da interposição deste recurso (id 50364356) se refere ao aludido comprovante de pagamento, o qual foi juntado no ato da interposição do recurso, nos termos do CPC 1.007. Dessa forma, em que pese a inércia do agravante (id 49200712) ao deixar de demonstrar oportunamente ser fidedigno o comprovante de pagamento do preparo (id 46049077), em prestígio ao princípio da efetividade, revogo a decisão de deserção do apelo. 3. Posto isso, provejo os embargos de declaração para revogar a deserção do apelo, com ulterior análise dos demais requisitos de admissibilidade da apelação. Intime-se. Após, conclusos. Brasília,9 de outubro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR